Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIALMENTE CONFIGURADO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO APLICADA. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A incidência de multa de 2%, decorrente do inadimplemento da obrigação no termo certo, é admitido pelo § 1o do art. 52 do CDC, não havendo que se falar em oneração exacerbada do consumidor, quando aplicada, ainda que se trate de contrato de adesão pactuado entre as partes. Ressalte-se que, a multa pode ser cobrada cumulativamente com os juros de mora.

2. No caso concreto, observo que está previsto no parágrafo primeiro e segundo da cláusula primeira do Instrumento Particular firmado entre as partes a aplicação de juros de mora (1% a.m.) e multa de mora, para atualização do saldo devedor, em caso de inadimplemento das parcelas. No entanto, no caso específico da multa de mora, não foi estipulado nenhum valor no contrato, razão pela qual entendo que referido dispositivo encontra-se em absoluta contrariedade ao disposto no art. 52, do CDC, devendo ser desconsiderado, em razão da afronta ao dever de informação.

3. Não restou localizado qualquer equívoco na cobrança com relação ao número de parcelas devidas, mas, apenas e tão somente, erro material na elaboração da 2o planilha constante dos autos.

4. A teoria do adimplemento substancial pode ser aplicada quando o devedor, além de liquidar grande parte do débito e deixar de adimplir parcela insignificante (requisito objetivo), atua com boa-fé objetiva até o momento do descumprimento contratual (condição subjetiva).

5. No caso em exame, a embargante-apelante confessa ter quitado 44 parcelas de um total de 60, o que equivale a menos de 75% daquilo que foi contratado. Ademais, não resta dúvida de que faltava mais de 1 ano para a finalização do contrato, restando débito de valor considerável, sendo certo, ainda, que não se pode falar em boa-fé, uma vez que o descumprimento ocorreu nos idos de 2016, persistindo até os dias atuais, sem nenhuma proposta de acordo ou demonstração de interesse de pagamento

6. Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO, para excluir o valor decorrente de aplicação da multa de mora, cujo valor não estaria especificado nos autos. Agravo Interno prejudicado.